Tribunal: TJSP
Processo: 0004944-55.2020.8.26.0451
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pedido de prisão domiciliar, formulado com base na eclosão da pandemia de Covid-19 – Matéria já decidida pela Turma Julgadora no âmbito da via constitucional do habeas corpus – Rejulgamento – Impossibilidade – Superveniente perda do objeto recursal – Reconhecimento – Inexistência, ademais, de fundamento, fato novo ou documento diverso, capaz de ensejar a mudança

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pedido de prisão domiciliar, formulado com base na eclosão da pandemia de Covid-19 – Matéria já decidida pela Turma Julgadora no âmbito da via constitucional do habeas corpus – Rejulgamento – Impossibilidade – Superveniente perda do objeto recursal – Reconhecimento – Inexistência, ademais, de fundamento, fato novo ou documento diverso, capaz de ensejar a mudança do cenário original e tornar necessário o reexame da questão – Cognoscibilidade – Descabimento – Precedentes – Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 0004944-55.2020.8.26.0451, da Comarca de
Piracicaba, em que é agravante MAYCON WILLIAN DANTAS, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM do presente
agravo em execução. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004944-55.2020.8.26.0451 - lauda 2/9
Voto:
24234 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
0004944-55.2020.8.26.0451
Comarca:
Piracicaba
Vara:
Vara do Júri / Execuções
Outros números:
1007566-90.2020.8.26.0451
751.092
2122570-56.2020.8.26.0000
Agravante:
Maycon Willian Dantas
Agravado:
Ministério Público
Agravo em Execução Penal
Pedido de prisão
domiciliar, formulado com base na eclosão da
pandemia de Covid-19 Matéria já decidida pela
Turma Julgadora no âmbito da via constitucional
do
habeas

corpus

Rejulgamento

Impossibilidade Superveniente perda do objeto
recursal Reconhecimento Inexistência, ademais,
de fundamento, fato novo ou documento diverso,
capaz de ensejar a mudança do cenário original e
tornar necessário o reexame da questão

Cognoscibilidade Descabimento Precedentes
Agravo não conhecido.
Vistos...
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto contra a parte da respeitável decisão que indeferiu o pedido de
concessão de prisão domiciliar ao sentenciado Maycon Willian Dantas (fls.
43/44).
A defesa técnica busca a reversão da
decisão, alegando que, em face da eclosão da pandemia de Covid-19, o
agravante ”...se encontra no grupo de risco, para que ele aguarde em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004944-55.2020.8.26.0451 - lauda 3/9
residência protegido, até o final do riso [sic] no País” (fls. 02/12).
O recurso foi contrariado (fls. 48/51),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 88) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo desacolhimento do reclamo defensivo (fls. 96/102).
É o relatório.
Revela-se, de plano, que o reclamo
interposto compadece da perda superveniente de seu objeto.
É que a questão aqui discutida já foi alvo
de exame colegiado por esta Colenda 5a Câmara Criminal, no âmbito do
HC no 2122570-56.2020.8.26.0000, no julgamento realizado aos 11 de
junho de 2020, no qual o ora paciente ressaltava a eclosão da pandemia de
Covid-19 e postulava o deferimento do “...REGIME DE PRISÃO
DOMICILIAR, até que o perigo de contaminação fique zerado no País...”,
consoante se observa do teor do v. Acórdão:
“Inviável a concessão da ordem.
Os autos evidenciam que o pedido de prisão domiciliar, submetido ao
crivo do Juízo das Execuções, não restou deferido.
A aspiração deduzida é a de reforma de decisão proferida no curso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004944-55.2020.8.26.0451 - lauda 4/9
execução da pena, visando a continuidade do respectivo cumprimento em regime
domiciliar, o que, em tese, por demandar exame exauriente dos autos de origem, é
de todo vedado na estreita via do habeas corpus.
JULIO FABBRINI MIRABETE prelecionava que “sendo indispensável
para a concessão da transferência a comprovação dos requisitos subjetivos, é
pacífico que não pode ser ela pleiteada e concedida em pedido de 'habeas
corpus'” (in “Execução Penal”, Ed. Atlas, 12a edição, 2014, pág. 484).
GUILHERME DE SOUZA NUCCI ressalta que “...para a progressão de
regime prisional (fechado ao semiaberto; semiaberto ao aberto), há
necessidade de acurado exame de provas, incompatível com o 'habeas
corpus'. Nessa ótica: STJ: HC 41.548-SP, 6a T. rel. Hélio Quaglia Barbosa,
06.09.2005, v.u., DJ 26.09.2005, p. 467.” (in “Código de Processo Penal
Comentado”, Ed. Forense, 13a edição, pág. 1.268).
Referido entendimento doutrinário possui respaldo jurisprudencial:
"Habeas Corpus. Impetração pleiteando a concessão de progressão ao
regime aberto. Pedido indeferido pelo Juízo das Execuções, com base na
falta de requisito subjetivo. Matéria a ser analisada por meio de recurso
próprio. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada” (TJSP,
5a Câmara Criminal, HC no 2245702-87.2019.8.26.0000, Rel. Des. Damião
Cogan, DJ 27.11.2019)
“Execução Penal. Progressão de regime prisional. Alegação de demora na
apreciação do pedido de progressão. Concessão de benefícios em sede de
execução penal que exige incursão aprofundada no campo fático
probatório, o que é inviável no âmbito restrito e sumário do remédio
heroico, que também não se presta a agilizar o andamento de incidentes
que estejam tramitando perante o MM. Juízo das Execuções, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004944-55.2020.8.26.0451 - lauda 5/9
supressão de instância. Writ não conhecido” (TJSP, 5a Câmara Criminal, HC
no 2058059-49.2020.8.26.0000, Rel. Des. Tristão Ribeiro, DJ 03.04.2020)
Ademais, não é preciso lembrar que o inconformismo com as decisões do
Juízo das Execuções Criminais deve ser externado em recurso específico, qual seja, o
agravo em execução, expressamente previsto no artigo 197, da Lei de Execução
Penal, abrindo-se assim caminho e lugar apropriados para toda a discussão aqui
inadequadamente lançada.
Aliás, importante destacar que a obtenção do pleito aqui lançado
certamente ensejaria ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal
e do contraditório.
É que se o réu busca reverter situação desfavorável fora dos limites do
recurso ordinário previsto para o inconformismo, aproveitando-se do habeas
corpus, dá-se intolerável supressão do contraditório que seria exercitado pelo
Ministério Público nas respectivas contrarrazões vez que, como é cedido, na ação
constitucional de habeas corpus o Ministério Público não funciona como parte, mas
como custos legis (cf. STJ, 5a Turma, RHC no 12.248/GO, Rel. Min. Gilson Dipp; 5a
Turma, REsp no 7.310/TO, Rel. Min. Costa Lima; 5a Turma, HC no 4.069/RN, Rel.
Min. Edson Vidigal; 6a Turma, HC no 1.484/RS, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro).
O caso seria, pois, de incognoscibilidade, mas, de outro lado, não custa
destacar que a respeitável decisão impugnada se encontra suficientemente
fundamentada, de maneira detalhada, inclusive, dela se podendo extrair as razões
de convencimento que levaram à conclusão adotada, convergidas para a ausência
dos requisitos legais para o acolhimento da pretensão defensiva (fls. 43/44).
Insta redarguir que a eclosão da pandemia de Covid-19, ensejadora da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004944-55.2020.8.26.0451 - lauda 6/9
Recomendação CNJ no 62/2020
desprovida de vertente ordenatória ou
vinculativa, frise-se e a alegação de conter um quadro de hipertensão não têm o
condão de implicar, por si sós, na liberação, progressão antecipada ou admissão
automática do paciente em regime de prisão domiciliar, notadamente porque
inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária para que se proceda à soltura de
presos, provisórios ou não, (b) documentação médica apontando a necessidade
atual de assistência à saúde diferenciada, (c) demonstração de que há risco efetivo,
no estabelecimento onde se encontra, maior que o suportado pelas pessoas não-
presas de contrair o coronavírus, (d) comprovação de que, em meio aberto,
receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles estatalmente prestados,
(e) projeção de que, fora do sistema, não haverá ameaça de violação das
recomendações de isolamento e/ou distanciamento social e, paralelamente, (f) pela
falta de evidenciação de que o Estado, na esfera direta ou indireta da
administração penitenciária, não tenha meios de prontamente oferecer
tratamento, em caso de eventual infecção pelo novo coronavírius (Sars-Cov-2), em
observância, inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso
VII, da Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da
Constituição Federal.
Acresça-se, em reforço, que além de não haver informe oficial acerca de
casos confirmados de contaminação generalizada nos presídios, a Secretaria de
Administração Penitenciária do Estado de São Paulo noticiou que tem adotado
medidas articuladas para a implementação de ações de prevenção, preparação e
enfrentamento sobre uma eventual disseminação do novo Covid-19, junto à
população carcerária, aos servidores públicos e aos demais usuários do sistema
prisional, tais como advogados, voluntários, visitantes e outros colaboradores.
A mesma Secretaria, afora anunciar que vem fazendo acompanhamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004944-55.2020.8.26.0451 - lauda 7/9
diário da situação de servidores e custodiados, acrescentou que, “...no que se refere
aos cuidados à saúde, tem-se que o atendimento aos custodiados continua fazendo
frente às necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um profissional de saúde
pertencente aos quadros da Secretaria da Administração Penitenciária, para o
pronto atendimento. Somam-se as equipes médicas resultantes de pactuação com
38 (trinta e oito) municípios por meio da Deliberação CIB-62/2012, as quais
atendem 59 (cinquenta e nove) Unidades (podendo ser concomitantes com o
atendimento de profissionais da SAP). Ainda assim, na ausência de equipe de saúde,
o custodiado poderá ser atendido na rede pública local...”.
Esta Relatoria, analisando recentemente caso análogo, assim já se
pronunciou:
“Habeas Corpus Execução Pedido de prisão domiciliar, formulado com
base na eclosão da pandemia de Covid-19 Pleito que demanda análise de
circunstâncias fáticas para aferição da procedência ou não do reclamo,
providência que não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus
Decisão, ademais, que se encontra devidamente fundamentada na
ausência dos requisitos legais
Inexistência de manifesta nulidade,
flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito
teratológico na decisão impugnada Alegação de constrangimento ilegal
não demonstrada Ordem denegada” (TJSP, 5a Câmara Criminal, HC no
2058154-79.2020.8.26.0000, DJ 16.04.2020, v.u.)
Assim, ausentes manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente
abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico, inarredável conhecer do
pedido e assentar a inexistência do acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.”
Consigne-se, pela relevância, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004944-55.2020.8.26.0451 - lauda 8/9
eventual reiteração do pedido só pode ser admitida quando amparada em
fatos ou fundamentos novos ou, ainda, composto de documento diverso,
capaz de ensejar a mudança do cenário original e tornar necessário o
reexame da questão, o que inocorre na espécie.
Nesse contexto, em que ocorrida a coisa
julgada, forçoso o reconhecimento da incognoscibilidade recursal, visando
a preservação da segurança jurídica.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim se pronunciou:
“Agravo em Execução Penal Regime disciplinar diferenciado
(RDD) Inclusão e transferência de preso provisório para
estabelecimento penal federal de segurança máxima

Matéria já decidida pela Turma Julgadora no âmbito da via
constitucional
do
habeas
corpus

Rejulgamento

Impossibilidade Superveniente perda do objeto recursal
Reconhecimento Inexistência, ademais, de fundamento, fato
novo ou documento diverso, capaz de ensejar a mudança do
cenário original e tornar necessário o reexame da questão
Cognoscibilidade Descabimento Precedentes Agravo não
conhecido.”
(5a
Câmara
de
Direito
Criminal,
AE
no
0023289-72.2019.8.26.0041, DJ 10.06.2020)
O
entendimento,
ora
perfilhado,
encontra respaldo em precedentes ajustáveis à espécie:
“Agravo em Execução
Prescrição
Matéria arguida já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004944-55.2020.8.26.0451 - lauda 9/9
apreciada em recurso anterior - objeto de recurso anterior
Impossibilidade de novo julgamento Segurança Jurídica
Recurso não conhecido” (TJSP, 10a Câmara de Direito Criminal,
AE no 0011262-55.2018.8.26.0344, Rel. Rachid Vaz de Almeida,
DJ 08.11.2018)
“Agravo em Execução. Comutação. Decreto Presidencial n°
7.873/2012. Pretensão já apreciada em agravo improvido.
Não conhecimento” (TJSP, 2a Câmara de Direito Criminal, AE no
7013159-75.2015.8.26.0482, Rel. Des. Bandeira Lins, DJ
01.02.2016)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do
presente agravo em execução.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)